Tribunal: TJPA
Processo: 0832715-31.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832715-31.2024.8.14.0301

APELANTE: DALILA BATISTA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível da autora, majorando o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, diante da inscrição indevida do seu nome em cadastro de inadimplentes, em razão de falha no desconto automático das parcelas de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; (ii) se a inscrição indevida decorrente de falha na prestação do serviço caracteriza dano moral in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante de falha na prestação do serviço.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral presumido, não sendo exigida a comprovação do abalo concreto.
5. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista o porte da instituição, a natureza da relação contratual e a gravidade da falha.
6. A decisão monocrática encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte, não havendo motivo para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, ainda que decorrente de falha operacional, configura dano moral in re ipsa, impondo à instituição financeira o dever de indenizar.
2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 487, I, e 932, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2426703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 02/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 2634490/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 25/09/2024; TJPA, ApCív nº 0014639-75.2013.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 19/09/2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0832715-31.2024.8.14.0301

AGRAVANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO/APELANTE: DALILA BATISTA DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 27084212, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por DALILA BATISTA DA SILVA, para majorar a verba indenizatória a título de danos morais ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), restando a ementa do
decisum
assim redigida:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, condenando instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por inscrição indevida da autora em cadastro de inadimplentes, em razão de falha no desconto automático de contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais é suficiente para reparar o abalo sofrido e cumprir a função pedagógica da indenização, ante a gravidade do evento e o porte econômico da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o dano moral in re ipsa em casos de inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito.
4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico.
5. O valor de R$ 5.000,00 mostrou-se insuficiente diante da gravidade da falha e da condição da autora, justificando sua majoração para R$ 10.000,00.
6. Os honorários advocatícios fixados na origem em 20% do valor da condenação foram mantidos por estarem em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa). 2. O valor da indenização deve ser suficiente para reparar o abalo e desestimular a reiteração da conduta lesiva, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 487, I, e 932, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12/11/2019; AgInt no AREsp 757.501/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27/04/2017; TJPA, ApCív nº 0014639-75.2013.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 19/09/2023.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 28054718), a instituição financeira agravante alega que a quantia fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se superior aos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em situações análogas, sobretudo na ausência de qualquer circunstância agravante concreta que justificasse a majoração. Argumenta que a demanda versa sobre suposta falha em débito, sem que tenha havido inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, protesto irregular ou outros reflexos de maior gravidade sobre a honra objetiva ou subjetiva da parte autora, o que fragiliza o fundamento da majoração.

Diante disso, ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja restabelecido o valor originário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou, subsidiariamente, promovida sua redução proporcional.

Em
contrarrazões
, sob Id. 28392633, a agravada sustentou que o montante fixado revela-se moderado e proporcional, em harmonia com a orientação jurisprudencial consolidada tanto no âmbito do TJPA quanto do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses análogas.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo à análise de mérito.

A controvérsia devolvida a este Órgão Colegiado consiste em verificar se subsiste o acerto da decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pela autora, majorando a indenização a título de danos morais ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), ante a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou suficientemente fundamentada quando conclui pela majoração da verba indenizatória.

Tem-se como incontroverso que as partes celebraram negócio jurídico, a saber, empréstimo com desconto direto na folha de pagamento da autora/agravada, em que as parcelas referentes ao negócio jurídico seriam debitadas na folha de pagamento da autora, a fim do devido adimplemento do débito.

Todavia, assim como destacado na sentença e na decisão agravada, os valores, por falha na prestação de serviço, não foram debitados adequadamente pela instituição financeira, ensejando a inscrição indevida da autora em cadastro de inadimplentes, ante a falha no desconto automático.

Nesse sentido, reitero trecho do
decisum
vergastado:

"[...]

Verifica-se nos autos que o apelante sofreu inscrição indevida em cadastros de inadimplentes decorrente de falha no desconto automático das parcelas do contrato de empréstimo celebrado entre as partes, conforme evidenciado pelas provas apresentadas e pela sentença de primeiro grau. Tal fato, por si só, é configurador de dano moral, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

[...]

Portanto, na hipótese dos autos, tais fatos ultrapassam as meras vicissitudes cotidianas, uma vez que os transtornos causados pela conduta do apelado, não se limitaram ao mero aborrecimento, ocorrendo por fato além do controle da autora, uma vez que deveriam ser descontados automaticamente em sua folha de pagamento, e, desse modo, entendo que assiste razão quanto à majoração do valor.

O montante do dano moral não pode ser inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de cultura ética mais elevada.

[...].”

Com efeito, na referida hipótese, não há necessidade de qualquer prova concreta do sofrimento ou do abalo, bastando a demonstração do fato ilícito (a inscrição indevida), pois dele já decorre, por presunção legal e lógica, a afetação à esfera moral do indivíduo, conforme destacado nos julgados da Corte Superior, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR . CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. INSCRIÇÃO IRREGULAR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 . A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4º, II, do RISTJ, não havendo falar em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. 2 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, independentemente de prova .
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 5 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2426703 SP 2023/0246180-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N . 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA . PESSOA JURÍDICA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ . INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n . 475 do STJ). 2
. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica.
3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2634490 CE 2024/0164197-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

A jurisprudência pátria também tem estabelecido que, na fixação do quantum reparatório, devem ser observadas as finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o potencial dissuasório da condenação.

Neste contexto, a decisão agravada considerou tais vetores e, com base em sólida jurisprudência, entendeu que o montante inicialmente arbitrado pelo juízo de origem (R$ 5.000,00) não seria suficiente para alcançar tais finalidades, especialmente diante do porte da instituição financeira agravante, da natureza do contrato envolvido (empréstimo consignado com desconto automático em folha) e da completa ausência de culpa da parte autora, que foi surpreendida com a negativação do seu nome por uma inadimplência que não deu causa.

A majoração para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), portanto, não se revela excessiva nem desproporcional, e ao revés, está em harmonia com a jurisprudência consolidada tanto desta Corte quanto do STJ, para casos semelhantes.

Assim, cito, como reforço, os seguintes julgados da Corte Superior e deste E. Tribunal,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO . NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA . CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO . REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1 .042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes. 2.
Está pacificado nesta eg . Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
No caso, o montante fixado em R$ 10 .000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora
. 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2022)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO . NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR . DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO . 1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/2/2023 e concluso ao gabinete em 12/5/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no § 2º, do art . 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail.3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais .4. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição - e não apenas de que a inscrição foi realizada -, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal.5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica .6. A partir de uma interpretação teleológica do § 2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail.7 . Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento da inscrição mencionada na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail.8. No que diz respeito à compensação por danos morais, extrai-se dos fatos delineados pela instância ordinária, que não existiam outras inscrições preexistentes e legítimas quando foi realizado o registro negativo que ora se examina, motivo pelo qual encontra-se caracterizado o dano extrapatrimonial em razão da ausência de prévia notificação válida do consumidor.9 . Quanto à fixação do montante a ser pago a título de compensação pelo dano moral experimentado, as Turmas integrantes da Segunda Seção valem-se do método bifásico para o seu arbitramento.
10. Na espécie, para fixação do quantum compensatório, tendo em vista os interesses jurídicos lesados - honra e dignidade do consumidor - e os precedentes análogos desta Corte, considera-se razoável que a condenação deve ter como valor R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.11. Recurso especial conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação, determinando o cancelamento da inscrição mencionada na exordial e condenando a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento.

(STJ - REsp: 2069520 RS 2023/0135287-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023)

Ementa: Direito do Consumidor. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Inexistência de débito. Responsabilidade objetiva da instituição financeira . Dano moral presumido. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido. I . CASO EM EXAME O autor ajuizou ação de indenização por danos morais em razão da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, não obstante a quitação integral de contrato de financiamento. A sentença julgou procedente o pedido e fixou indenização em R$ 10.000,00, acrescida de juros e correção. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal cinge-se: (i) à verificação da regularidade da inscrição promovida pela instituição financeira; (ii) à existência de relação jurídica entre as partes e de inadimplemento; (iii) à configuração do dano moral presumido; (iv) à adequação do valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Configurada a relação de consumo, incide o art. 14 do CDC, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira por defeitos na prestação do serviço. 4. Restou incontroverso nos autos que a parte autora quitou integralmente a dívida, não tendo o banco comprovado inadimplemento capaz de justificar a negativação . 5
. A jurisprudência do STJ reconhece que a inscrição indevida configura, por si, dano moral in re ipsa, dispensando prova do abalo. 6. O valor da indenização fixado em R$ 10 .000,00 observa os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido .

Tese de julgamento:

"A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, fundada em dívida inexistente, configura dano moral presumido e enseja reparação, independentemente da demonstração do abalo concreto."

"É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por defeitos na prestação de serviço que resultem em negativação indevida, incumbindo-lhe o dever de demonstrar a regularidade do débito."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14; CC, arts . 186, 927, 405; CPC, arts. 373, I e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 385 e 479; STJ, AgRg no AREsp 472546/SP; TJPA, AC 0026901-86.2010 .8.14.0301.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos .

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00180919320138140301 28748484, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação de instituição financeira condenada a indenizar consumidora por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o banco comprovou a regularidade da dívida que ensejou a inscrição da parte autora em cadastro restritivo; (ii) se a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iii) se o dano moral configura-se in re ipsa; (iv) se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Inexistência de prova da contratação legítima, haja vista a juntada extemporânea de cópia parcial de contrato, sem reconhecimento de assinatura, o que configura preclusão. 4. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da falha na prestação do serviço . 5. Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes que caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova do efetivo prejuízo. 6. Quantum indenizatório de R$ 10 .000,00 fixado de maneira proporcional e razoável, em consonância com a jurisprudência do STJ e da Corte local, não havendo motivo para sua minoração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido . "Tese de julgamento: 1. A juntada extemporânea de documento que deveria ter sido apresentado na fase instrutória impede sua consideração no julgamento, salvo hipótese de fato superveniente, o que não ocorreu. 2. A instituição financeira responde objetivamente pela inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes, ainda que não comprovada a contratação . 3
. A inscrição indevida configura dano moral in re ipsa, dispensada a comprovação do prejuízo concreto. 4. O valor de R$ 10 .000,00 a título de indenização por dano moral é razoável e proporcional, não cabendo sua revisão
."

_ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14; CPC/2015, arts . 373, II e 435. _ Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 dos recursos repetitivos; STJ, AgInt no AREsp 2426703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 02/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 2634490/CE, Rel . Min. João Otávio de Noronha, DJe 25/09/2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08057321420198140028 27549771, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

AÇÃO ORDINÁRIA DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como cediço a inscrição indevida do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito, gera a obrigação de indenizar por dano moral, ante o constrangimento sofrido que, nesse caso, é presumido, conforme entendimento do C. STJ .
2. Assim, tendo o Apelante inscrito indevidamente o nome do Apelado em órgãos de restrição ao crédito, por dívida inexistente, deve indenizá-lo pelos danos morais sofridos, que se configuram in re ipsa.
3. Ressalto que a alegação do apelante no sentido de que o dano não restou demonstrado não se sustenta, pois a simples inscrição indevida do nome em órgãos restritivo de crédito, por si só já configura o dano moral . Basta provar o ilícito como ocorreu nos autos.
4. Em relação ao quantum fixado a título de indenização por danos morais (no valor de R$15.000,00), merece ser acolhida a alegação do Apelante de que houve excesso, merecendo ser reduzido para R$ 10 .000,00 (dez mil reais).
5. Recurso Conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - AC: 00043130320098140201 BELÉM, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 02/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/04/2019)

Portanto, a tese veiculada no agravo interno não se sustenta diante do contexto fático e jurídico dos autos. A decisão ora agravada encontra-se juridicamente escorreita, lastreada em precedentes uniformes, não impondo ônus desproporcional à instituição financeira, tampouco constituindo enriquecimento sem causa à parte autora.

Assim, mantém-se irretocável os fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/11/2025